Tribunal: TJDFT
Processo: 0711720-48.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Câmara Criminal
Data de publicação: 2023-04-11

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0711720-48.2023.8.07.0000 CLASSE: MANDADO DE SEGURANÇA CRIMINAL (1710) IMPETRANTE: CARMOZINA FERNANDES DE JESUS IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DE SOBRADINHO DESPACHO Não há pedido de liminar. Solicitem-se informações à autoridade indigitada coatora. Notifique-se, nos termos do art. 7o, II, da Lei do Mandado de Segurança. Ouça-se a il. Procuradoria de Justiça. Brasília, 30 de março de 2023. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador